Tribunal: STF
Processo: ARE 1603284
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO. LOTEAMENTO IRREGULAR. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Ação demolitória convertida em ação civil pública proposta pelo Município de São José dos Campos contra responsáveis por construção irregular em loteamento clandestino. Sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido de demolição, facultando aos réus a regularização do imóvel em 120 dias. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença que ordenou a demolição de construção irregular deve ser anulada em razão do dever do Município de regularizar assentamentos irregulares. III. Razões de Decidir 3. A construção foi erigida sem autorização em loteamento clandestino, violando normas municipais de parcelamento e uso do solo. 4. A legislação municipal e federal não autoriza a manutenção de construções irregulares, mesmo com infraestrutura presente no local. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A competência municipal para legislar sobre parcelamento e ocupação do solo autoriza a demolição de construções irregulares. 2. A regularização fundiária não impede a demolição de construções sem autorização. Legislação Citada: CF/1988, art. 6º, art. 30, VIII; Lei Federal nº 13.465/2017, art. 9º, §1º, art. 10, X; Lei Complementar nº 267/2003, arts. 197, 198, 203. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação nº 1018395-77.2019.8.26.0577, Rel. Des. Francisco Shintate, j. 23.08.2021; TJSP, Apelação nº 1019837-78.2019.8.26.0577, Rel. Des. Eduardo Gouvêa, j. 1º.07.2021; TJSP, Apelação nº 1018876-40.2019.8.26.0577, Rel. Des. Jarbas Gomes, j. 03.05.2021” (fl. 2, e-doc. 351).

Não foram opostos embargos de declaração. 

2. No recurso extraordinário, os agravantes afirmaram ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º; os incs. I, II, III e IV do art. 3º; o caput, inc. XXIII e § 1º do art. 5º; o caput do art. 6º; o inc. VIII do art. 30; e os arts. 170, 174, 182 e 183 da Constituição da República.

Realçaram que “a população de baixa renda recorre à aquisição de porções de terra em loteamentos irregulares por preços acessíveis, a fim de promover uma habitação digna para si e seus familiares, considerando que nem o mercado formal, nem a administração pública são capazes de atender à grande demanda de famílias que se encontram em estado de necessidade, tampouco são capazes de assegurar-lhes o mínimo existencial” (fl. 13, e-doc. 362). 

Assinalaram que, “longe de assegurar a garantia do mínimo existencial, a decisão recorrida propugna uma isonomia às avessas: um direito a não ter direitos, onde a recusa do Poder Público em promover a regularização fundiária justifica e legitima a supressão ao Direito à moradia” (fl. 18, e-doc. 362).

Pediram provimento do recurso extraordinário.

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento e incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 373).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes repetem as razões do recurso extraordinário e sustentam que “o acórdão recorrido examinou, ainda que sem menção literal aos artigos citados, dispositivos constitucionais relacionados ao direito à moradia (art. 6º, CF), à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), à função social da propriedade (art. 5º, XXIII e art. 170, III), à ordem urbanística (arts. 30, VIII, 182 e 183) e à eficácia imediata dos direitos fundamentais (art. 5º, §1º)” (fl. 5, e-doc. 381).

Argumentam que “houve a devida demonstração da violação direta às normas constitucionais” e que “a matéria posta em discussão no recurso extremo independe de reexame da prova, eis que não se controverte sobre a matéria fática, nem tampouco sobre a aplicação do direito municipal ao caso, mas, tão somente sobre a inconstitucionalidade atroz do ato administrativo impugnado que promove interpretação desconforme com a Carta Maior em tema de política urbana” (fl. 7, e-doc. 381).

Pedem provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.

6. Cuida-se, na origem, de ação civil pública proposta pelo Município de São José dos Cmpos/SP contra Eliana Costa dos Santos e André Nilson Xavier Neris, em razão de construção em área de parcelamento ilegal do solo, sem prévia licença administrativa e em afronta à legislação urbanística municipal, objetivando a desocupação e demolição da edificação. 

O juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública de São José dos Campos/SP julgou procedente o pedido inicial, “condenando a parte requerida a proceder, no prazo de 90 dias, à desocupação e demolição da construção aqui tratada” (fl. 5, e-doc. 320).

A Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de origem manteve a sentença, sob os seguintes fundamentos:
“Conforme narra o Ministério Público, a construção objeto da ação é uma das construções em um dos lotes criados a partir do lote 9 da Quadra E do parcelamento ‘Capão Grosso’. Afirma que o lote original é relativamente grande, e de fato passara por todos os processos inerentes à REURB, inclusive todo o processo de qualificação dos titulares de posse dos terrenos, de forma a contemplá-los coma especialização dos lotes tão logo fosse feita a regularização. 
Ocorre que mesmo após a titulação do lote a uma pessoa específica, no decorrer do processo REURB houve invasão do lote por várias pessoas distintas e interessadas em erigir construções sema aquiescência do titular originário que, por sua vez, já moveu ações possessórias visando restabelecer sua propriedade sobre a área em comento. Fato é que diante da persistência no descumprimento do comando administrativo, a Municipalidade ajuizou a presente ação civil pública, julgada procedente em Primeiro Grau.
É fato incontroverso que a construção a ser desfeita foi irregularmente erigida em loteamento clandestino, já que devidamente identificada por fotografias tiradas pelo setor técnico da Prefeitura de São José dos Campos, ressaltando que a Municipalidade já havia determinado a sua demolição, conforme (Notificação Preliminar nº 462491 e o Auto de Infração nº 461524. Com efeito, não se descura que o direito à moradia vem garantido pela Carta Maior em seu artigo 6º.
Todavia, no caso dos autos, o direito assegurado pela Constituição não autoriza a irregular construção na área. E ainda que presente infraestrutura no local, como fornecimento de água, luz e outros serviços, não se cogita da manutenção de recente construção erigida pelos recorrentes, dada a expressa ordem liminar proferida no ano de 2021 que embargou a obra, sendo desrespeitada desde então (fls. 22/25).
(...) Diante da autorização constitucional, a Municipalidade instituiu o Código de Edificações (Lei Complementar nº 267/2003), o qual estabelece as normas relativas ao parcelamento, uso e ocupação do solo na cidade. 
Com efeito, a Prefeitura de São José dos Campos explicou que a obra não tinha autorização, localizada em loteamento irregular, e comprovou suas alegações pela juntada de fotografias e laudos do setor técnico responsável, consubstanciado no seu poder de polícia, de maneira que há fundamentos suficientes para autorizar a demolição. 
Desse modo, verifica-se que a Municipalidade agiu em estrita observância à legislação pertinente ao notificar o proprietário e, após, lavrar o auto de infração e multa, porquanto é seu dever fiscalizar as construções de seu território. 
E não atendida espontaneamente a solicitação Administrativa, possível compeli-lo a remover a construção irregular, nos termos do disposto nos artigos 197, 198 e 203, da LC nº 267/2003: (...).
Não se olvida ainda, que a Lei nº 13.465/2017, que dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, determina em seu artigo 9º, parágrafo 1º, que ‘os poderes públicos formularão e desenvolverão no espaço urbano as políticas de suas competências de acordo com os princípios de sustentabilidade econômica, social e ambiental e ordenação territorial, buscando a ocupação do solo de maneira eficiente, combinando seu uso de forma funcional’. Todavia, em seu artigo 10, inciso X, impõe medidas de prevenção e de desestímulo à formação de novos núcleos urbanos informais. 
Destarte, evidenciada a irregularidade da construção diante da inobservância da legislação municipal, é de rigor o desacolhimento do recurso interposto, mantendo-se a r. sentença por estes e por seus próprios fundamentos“ (fls. 4-9, e-doc. 351).

7. Como assinalado na decisão de admissibilidade recursal, as alegações de afronta ao inc. III do art. 1º; aos incs. I, II, III e IV do art. 3º; ao inc. XXIII e § 1º do art. 5º; e aos arts. 170, 174 e 183 da Constituição da República não foram objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos opostos embargos de declaração para demonstrar ter havido, no momento processual próprio, o necessário prequestionamento do tema constitucional. Incidem na espécie vertente as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO POPULAR. REQUISITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.575.791-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.1.2026).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação cominatória. Associação de Procuradores Municipais. Honorários advocatícios. Reserva de valores pelo Município. Ausência de lei municipal regulamentadora. Dispositivo constitucional sem o devido prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. Não cabimento do apelo extremo pela alínea d do permissivo constitucional. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Na ausência da configuração nos autos de conflito de competências legislativas entre os entes da federação, não se mostra viável o recurso extraordinário interposto pela letra d do permissivo constitucional. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.556.576-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2026).

8. Na espécie, diferente do alegado pelos agravantes, o Tribunal de origem aplicou as normas de regência para dar cumprimento ao inc. VIII do art. 30 da Constituição da República e condenar os agravantes a demolirem a edificação construída em área de parcelamento irregular do solo e em desacordo com a legislação ambiental municipal. 

Como assentado no juízo de admissibilidade recursal, para rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias, sobre a conformidade da construção com a legislação municipal e a impossibilidade de sua regularização, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Lei complementar municipal n. 267/2003 e Lei federal n. 13.465/2017). Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES IRREGULARES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: SÚMULA N. 281 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS ELETRÔNICOS À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.582.841-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.3.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. TEMAS NS. 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.513.513-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.12.2024).
 
“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Edificação irregular. Demolição. Indenização. Matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que acolheu parcialmente embargos de declaração. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.502.441-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 20.9.2024)
 
“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Construção em área de preservação permanente. Aplicação de legislação ambiental superveniente. Ofensa reflexa à Constituição. Impossibilidade de reexame de matéria fática e infraconstitucional. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de particulares e do Município de São José dos Campos, visando à anulação de alvará de construção e à demolição de edificações erguidas em área de preservação permanente às margens do Rio Paraíba do Sul. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação de legislação ambiental superveniente a loteamento aprovado sob a égide de norma anterior viola o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica previstos no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem apreciou de forma suficiente as alegações deduzidas, expondo as razões de seu convencimento e fundamentando adequadamente a decisão. Conforme entendimento consolidado no AI-QO-RG 791.292 (tema 339 da repercussão geral), o art. 93, IX, da Constituição exige apenas fundamentação sucinta, não impondo o exame pormenorizado de cada argumento das partes. Assim, a alegação de ausência de motivação não procede. 4. Quanto à aplicação da legislação ambiental superveniente, a controvérsia foi resolvida com base na interpretação de normas infraconstitucionais e no exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição. Ademais, a revisão das conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame das provas, providência vedada pela Súmula 279 do STF. IV” (ARE n. 1.563.706-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.11.2025).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações dos agravantes.

9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora